Tribunal: STF
Processo: HC 200944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Augusto Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 656.560/MG.
    O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela prática do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). 
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Afirma a presença de nulidade porque não foi realizada a audiência de custódia.
    Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do ora paciente e, em definitivo, a aplicação das cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que
    é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Assim, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ , tanto mais que o acórdão substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar. (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    Incide, na espécie, portanto, o óbice da Súmula n 691.
    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora consignou, ao indeferir o pedido de reconsideração, que “o Ministério Público se manifestou sobre a efetiva necessidade da prisão preventiva do paciente, destacando a necessidade da medida extrema em razão da grande quantidade de droga apreendida, cerca de 190,860kg de maconha, como pelo efetivo risco de reiteração, porquanto o paciente é reincidente específico”.
    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente